Tribunal: TJDFT
Processo: 0710869-94.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710869-94.2023.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS PAULO SILVA PEREIRA, PATRICIA COSTA DE SOUSA APELADO: BRAZILIAN CAR VEICULOS LTDA - ME, BANCO J. SAFRA S.A D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 8 de agosto de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora